Tribunal: TJSP
Processo: 2075357-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Coleta de Lixo
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade – MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ - Tarifa de água e esgoto e taxa de drenagem, dos exercícios de 2007 a 2011 – (i) PRERROGATIVA DE FAZENDA PÚBLICA RECONHECIDA EM FAVOR DO EXECUTADO Pela DECISÃo agravada - (ii) TARIFA DE ÁGUA – DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA - PRESCRIÇÃO – CONTAGEM DO PRAZO COM BASE NO DECRETO 20.910/32 – COBRANÇA EM FACE

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade – MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ - Tarifa de água e esgoto e taxa de drenagem, dos exercícios de 2007 a 2011 – (i) PRERROGATIVA DE FAZENDA PÚBLICA RECONHECIDA EM FAVOR DO EXECUTADO Pela DECISÃo agravada - (ii) TARIFA DE ÁGUA – DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA - PRESCRIÇÃO – CONTAGEM DO PRAZO COM BASE NO DECRETO 20.910/32 – COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA QUE AFASTA A APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL – DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AOS TEMAS 252 E 254 DO COL. STJ – OCORRÊNCIA em relação aos créditos com vencimentos entre 2007 e 2008 – AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO EM dezembro DE 2014, após o decurso da prescrição – inteligência da súmula 409 do col. stj - não ocorrência em relação aos créditos com vencimentos entre 2009 e 2011 (iii) NULIDADE DA CDA – NÃO OCORRÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PREVISTOS NO ART. 202 DO CTN E NO ART. 2o, §5o, DA LEI No 6830 – ausência de cobrança de juros e mora – títulos que, ademais, indicam o valor da tarifa devida mês a mês – inexistência de vícios que possam dificultar o exercício do contraditório e da ampla defesa – (iv) REMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREVISÃO DA POSSIBILIDADE DE REMISSÃO EM LEI MUNICIPAL QUE DISCIPLINOU PARCELAMENTO DE DÉBITOS – NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ESPECÍFICA QUE DEFINA AS CONDIÇÕES E OS LIMITES, ALÉM DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 150, §6o, DA CF – (v) honorários sucumbenciais em favor do executado em razão do acolhimento parcial da exceção – cabimento – fixação com base no proveito econômico obtido com o acolhimento do RECURSO – condenação do município com base no art. 85, §3o, i, do cpc - recurso parcialmente provido.